Tribunal: TJES
Processo: 5000903-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000903-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANTIAGO SOARES MENDONCA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NO CÁRCERE. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA COMO FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou a falta grave anteriormente homologada para falta média, com fundamento no Tema 506 do STF. O agravado foi flagrado na posse de quatro gramas de maconha dentro da unidade prisional. O Ministério Público sustenta a inaplicabilidade do Tema 506 à execução penal e requer a manutenção da falta grave e a regressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto da execução penal, configura falta grave ou deve ser enquadrada como falta média, à luz do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 506 do STF estabelece que a posse de até quarenta gramas de maconha para uso próprio é conduta atípica penalmente, sendo inviável o reconhecimento de falta grave com fundamento na prática de crime doloso.

4. A conduta do agravado se amolda à previsão do art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003, que considera falta disciplinar de natureza média a posse de material proibido por regulamentação interna da unidade prisional.

5. A decisão agravada se encontra em consonância com precedente vinculante de observância obrigatória e possui precedentes no TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de drogas para uso próprio, no contexto da execução penal, não configura falta grave quando a quantidade se enquadra nos limites do Tema 506 do STF.

2. A conduta deve ser enquadrada como falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52; Portaria SEJUS 332-S/2003, art. 49, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506, Plenário, j. 23.06.2020; TJES, AgExec nº 5017783-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, DJe 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou a falta grave anteriormente homologada para falta média, com fundamento no Tema de n.º 506, do STF.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais alegando que o Tema de n.º 506, do STF não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave com a consequente regressão do regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pela defesa do agravante requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 11975663, no qual opina pelo desprovimento do agravo ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que desclassificou a falta grave anteriormente homologada para falta média, com fundamento no Tema de n.º 506, do STF.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais alegando que o Tema de n.º 506, do STF não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave com a consequente regressão do regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pela defesa do agravante requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 11975663, no qual opina pelo desprovimento do agravo ministerial.

Consta dos autos que o reeducando foi flagrado na posse de quatro gramas de maconha, dentro da unidade prisional na qual cumpria pena.

“que no do dia 13/11/2022 , por volta das 23:40 horas, durante o procedimento de ronda no Raio III, os policiais penais flagraram SANTIAGO de posse de uma linha feita de tecido denominada "tereza", tentando pegar um pacote localizado em frente à sua cela na parte externa e que continha em seu interior 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha e um bilhete. Indagado, o interno assumiu ser proprietário.”

Considerando que a conduta narrada se amolda à previsão contida no art. 28, da Lei de n.º 11.343/2006, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) de n.º 176/2022, no qual foi reconhecida falta grave do reeducando, com fundamento no artigo 52, da LEP, que estabelece que “
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
”.

Todavia, sobreveio decisão proferida em sede de mutirão judiciário, no qual a autoridade judicial reviu seu posicionamento, desclassificando a falta grave para falta média, com fundamento na atipicidade da conduta, considerando o entendimento disposto no Tema de n.º 506, do STF, que passou a considerar atípica a posse de até quarenta gramas de maconha.

Infere-se dos autos que a quantidade de droga portada pelo agravado é dez vezes inferior ao limite estabelecido pelo citado precedente vinculante.

Dessa forma, não verifico qualquer mácula ou ilegalidade na decisão agravada que aplicou precedente qualificado de observância obrigatória.

A Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. CRIME DOLOSO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PORTE DE MATERIAL PROIBIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, II, DA PORTARIA SEJUS 332-S. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto de execução penal, configura falta grave. 2. O apenado foi surpreendido na posse de 01 (um) cigarro de maconha destinado ao consumo pessoal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, à luz do Tema 506 do STF. 3. A posse de substância entorpecente deve ser considerada uma infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, in verbis: “Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...) II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”. 4. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5017783-81.2024.8.08.0000; REL. DES. SUBST. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 05/Feb/2025).

Dessarte, correta a decisão agravada que considerou que a posse de substância entorpecente deve ser considerada infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, de 03/07/2003 (Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo):

“Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...) II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo para manter a decisão agravada.

É como voto.